Tribunal: TJSP
Processo: 0003908-51.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1-) Apelações criminais.
2-) Não é caso de aplicar-se o art. 89 da Lei no 9.099/1995, pela sua não aceitação, ademais, houve preclusão. A justiça gratuita foi corretamente concedida e é mantida.
3-) Não provimento dos recursos defensivos.
4-) Prova oral e documental provam que Paulo praticou os crimes de resistência, desacato e lesão corporal; enquanto isso, Antonio e Jurle realizaram o

Ementa:
1-) Apelações criminais.
2-) Não é caso de aplicar-se o art. 89 da Lei no 9.099/1995, pela sua não aceitação, ademais, houve preclusão. A justiça gratuita foi corretamente concedida e é mantida.
3-) Não provimento dos recursos defensivos.
4-) Prova oral e documental provam que Paulo praticou os crimes de resistência, desacato e lesão corporal; enquanto isso, Antonio e Jurle realizaram o delito de resistência.
5-) A pena está correta. Na primeira fase, as penas-base de Paulo podem ser elevadas, de 1/3, não há exagero, porque ele tem condenações que configuram os maus antecedentes (fls. 283/285), a demonstrar sua reiteração criminal, tendência delitiva e culpa intensa, logo, tem-se dois (2) meses e vinte (20) dias de detenção para a resistência; oito (8) meses de detenção para o desacato e quatro (4) meses de detenção para a lesão corporal. Quanto a Antonio e Jurle, ambos primários, as penas-base podem ficar no mínimo, ou seja, em dois (2) meses de detenção. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, não existem causas de diminuição e de aumento. Total, para Paulo, pelo cúmulo material, porque ocorreu desígnios autônomos: um (1) ano, dois (2) meses e vinte (20) dias de detenção. Em relação a Antonio e Jurle, a pena fica em dois (2) meses de detenção. As penas são finais, pois mais nada as alteram.
6-) O regime inicial das penas corporais para Paulo é o semiaberto e para Antonio e Jurle aberto. Dessa forma, retribui-se pelas condutas delitivas realizadas; previne-se que não as cometam mais e outras infrações e voltem ao convívio social em harmonia,l com respeito às forças de segurança.
7-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
8-) Não existe a possibilidade de substituição das penas privativas da liberdade por restritiva de direitos, em razão de terem sido a resistência e a lesão corporal praticada com violência (art. 44, inciso I, do Código Penal). Há empecilho legal para a substituição em tela.
9-) Impossibilidade da aplicação do art. 60, § 2o, do Código Penal. As penas de Antonio e Jurle são inferiores a seis (6) meses. Todavia, a multa seria insuficiente para o cumprimento das finalidades das penas, que seriam a retribuição pela conduta, prevenção (especial e geral) e ressocialização. Eles não são reincidentes (art. 44, inciso II, do Código Penal), porém, a culpabilidade, antecedentes, a conduta social e a personalidade demonstrada, bem como motivos e as circunstâncias do crime, não mostram ser essa substituição suficiente (art. 44, inciso III). Desejaram intervir para que Paulo não fosse preso. Ele já tinha desacatado os policiais, ofendeu a integridade de um deles e resistia à detenção. Isso já demonstra a ousadia e agressividade de ambos, não respeitaram a ingerência dos policiais. Ademais, usaram de força física, até mesmo um taco de sinuca, além de incitar que não se permitisse a prisão de Paulo.
10-) Pode-se, por outro lado, tal como inserto na r. sentença e na decisão dos embargos de declaração, suspender a pena de Antonio e Jurle por dois (2) anos, com fulcro no art. 77 do Código Penal, com as condições do art. 78 do mesmo diplo legal.
11-) Expeça-se mandado de prisão em desfavor de Paulo, após o trânsito em julgado da condenação. Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.